Tribunal: TJPA
Processo: 0000134-67.2000.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000134-67.2000.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VALDEMAR FRANCISCO HUTIM, NICOLAU FRANCISCO HUTIM, ANGELO FRANCISCO HUTIM

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CPC/73 AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MONTE ALEGRE / PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000134-67.2000.8.14.0032

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADOS/APELADOS: VALDEMAR FRANCISCO HUTIM, NICOLAU FRANCISCO HUTIM e ANGELOFRANCISCO HUTIM

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a decisão monocrática, sob o ID n.7311433, de minha lavra, em que neguei seguimento ao recurso, conforme ementa, assim, vazada:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. VIGÊNCIA DO ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO ADEQUADO. DESERÇÃO. ART. 511 DO CPC/73. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. NEGADO SEGUIMENTO.

1- Tendo em vista que a sentença fora proferida na vigência do antigo Código de Processo Civil, os requisitos de admissibilidade recursal devem ser analisados com base na legislação processual de 1973, segundo os termos do Enunciado Administrativo n. 1 do STJ.

2- Assim, a ausência do relatório de custas, necessário para se aferir se o boleto pago corresponde ao recurso, em epígrafe, enseja a inadequação do preparo, devendo sê-lo considerado deserto (art. 511 do CPC/73). Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3- Nega-se seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, ex vi, art. 557, caput, do CPC/73.”

Em suas razões, sob o ID n. 7863116, o agravante alegou que o Recurso de Apelação teria sido interposto no ano de 2014, pelos antigos patronos do Banco; e que, à época, o processo tramitava em meio físico, sob o seguinte número: 000132-23.2000.0032; todavia, que ao ser convertido em eletrônico, conforme certidão de ID n. 4562362, houve alteração, passando para 0000134- 67.2000.814.0032.

Discorreu, assim, que não teria havido a deserção e sim alteração da numeração do processo, não podendo ser penalizado pelo não conhecimento do Recurso de Apelação.

Sustentou, ademais, que, caso houvesse a falta de pagamento do preparo, deveria ter sido intimado para no prazo de 48 horas comprovar o recolhimento das custas, o que não teria sido feito no presente caso.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o ID n. 8240275.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

“
Ab initio
, considerando que a sentença fora proferida na vigência do antigo Código de Processo Civil,
mister
que os requisitos de admissibilidade recursal sejam apreciados nos termos da legislação processual anterior, conforme o Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. Assim, analisando os pressupostos de admissibilidade recursal, anoto que não fora colacionado aos autos, o Relatório de Custas Processuais, em que se poderia verificar se, de fato, o boleto pago, corresponderia à Apelação Cível em epígrafe, “custas de preparo de apelação”. Nesse sentido, prescreve o art. 511 do CPC/73, in verbis: ‘Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. Sobre o assunto, as lições do i. jurista, Eduardo Arruda Alvim, em sua obra ‘Direito Processual Civil’, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 776, senão vejamos: ‘O preparo é o último dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos que nos cumpre estudar’. Trata-se do pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso. O art. 511, com a redação da Lei 8.950/94, introduziu a regra do preparo imediato, simultâneo à interposição do recurso. Vejamos, a propósito, o seguinte julgado do 1º TACSP: ‘Preparo –Recurso –Interposição – sem o pagamento das custas.’ – Art. 511 do CPC – Ausência de consignação, no ato de intimação da sentença, do valor a ser recolhido – Impossibilidade do pagamento até o termo final do prazo – Preclusão recursal consumativa – Deserção caracterizada.’ Em outra obra, ‘A Reforma do Código de Processo Civil’, Ed. Saraiva, 2ª edição, págs. 121/122, o i. Sergio Bermudes, ilustra o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência que, nos casos de deserção, o recurso não deve ser conhecido, a seguir: ‘Pode o relator negar seguimento a recurso (qualquer recurso, regido pelas normas do CPC) manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula do respectivo tribunal ou tribunal superior. O primeiro caso é o de manifesta inadmissibilidade do recurso. A inadmissibilidade ocorre, faltando qualquer dos pressupostos recursais subjetivos, ou objetivos, como a legitimidade e o interesse recursais, ou a recorribilidade, a tempestividade, a adequação. A falta de preparo também é abrangida pela norma, já que a deserção constitui óbice ao julgamento do recurso. O relator profere, então, juízo negativo de admissibilidade, que se traduz na fórmula corrente não conhecer’. Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção, em obediência ao art. 511 do CPC/73. Nesse diapasão, ainda, trago à colação, apenas a título de ilustração a lição do mestre Humberto Theodoro Júnior: ‘A falta de preparo gera a deserção, que importa trancamento do recurso, presumindo a lei que o recorrente tenha desistido do respectivo julgamento (arts. 511, caput, 519, 527, §1º, e545)’. (Curso de Direito Processual Civil, 38ª ed., vol. 1, pág.510). Cito, ademais, a jurisprudência do STJ: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.2. De acordo com o firme entendimento desta Corte, a regularidade do preparo deve ser comprovada no momento da interposição do recurso, não constituindo, sua ausência, nulidade sanável. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no AREsp 423.981/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014.”

Ademais, esta Corte de Justiça possui entendimento acerca da necessidade de juntada do relatório de custas judiciais para aferir a regularidade do preparo, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C OFERTA DE ALIMENTOS E GUARDA COMPARTILHADA.
RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO APRESENTADO.
APELANTE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA A SUA APRESENTAÇÃO E O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O DESPACHO. INADMISSIBILIDADE, POR FORÇA DO ART. 1.001, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS EM DOBRO NÃO RECOLHIDAS DESCUMPRIMENTO DO ART. 1007, DO NCPC.
INÉRCIA. DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO QUE FICA SUBORDINADO AO CONHECIMENTO O RECURSO INDEPENDENTE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO, COM BASE NO ART. 932, INCISO III E 997, §2º, DO NCPC.DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (8626880, 8626880, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22).

Por outro lado, em se cuidando de sentença proferida na vigência da legislação processual de 1973, não cabe a intimação para a regularização do preparo recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. INVIABILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA RECOLHIMENTO POSTERIOR DO PREPARO. DESERÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Embora o preparo insuficiente de recurso interposto sob a égide do CPC/1973 ensejasse a intimação da recorrente para realizar a respectiva complementação, no prazo de cinco dias, a ausência total de recolhimento do preparo, no ato da interposição, não se sujeita ao disposto no art. 511, § 2º, do CPC/1973. Precedentes. 2. No caso, a apelação da agravada foi interposta sem a comprovação do preparo, revelando-se descabida a intimação posterior da parte para recolhimento do valor total do preparo. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a deserção da apelação interposta pela agravada.” (STJ - AgInt no AREsp: 1370410 SP 2018/0249770-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

2. De acordo com o firme entendimento desta Corte, a regularidade do preparo deve ser comprovada no momento da interposição do recurso, não constituindo, sua ausência, nulidade sanável. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 423.981/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014).

Assim, vislumbro que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da decisão monocrática ora combatida, pois, devidamente fundamentada em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal, bem como do posicionamento consolidado do Colendo STJ.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 13 de junho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/06/2022